Tribunal: TJMT
Processo: 0020978-93.2017.8.11.0042
Órgão julgador: GILBERTO GIRALDELLI
Órgão colegiado: Terceira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2025-06-09
Data de publicação: 2025-06-23

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

0020978-93.2017.8.11.0042
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Roubo Majorado]
Relator:
Des(a).
GILBERTO GIRALDELLI

Turma Julgadora:

[DES(A). GILBERTO GIRALDELLI, DES(A). JUANITA CRUZ DA SILVA CLAIT DUARTE, DES(A). LUIZ FERREIRA DA SILVA]

Parte(s):

[MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELANTE), EDIVALDO FRANCISCO DOS SANTOS (APELADO), RENATO CRISTINO FERREIRA (VÍTIMA)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUIZ FERREIRA DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

DIREITO PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. ROUBO MAJORADO. AUSÊNCIA DE PROVAS CONCLUSIVAS DE AUTORIA. RECONHECIMENTO EXTRAJUDICIAL ISOLADO. DEPOIMENTO INDIRETO DE POLICIAL MILITAR. PRINCÍPIO DO
IN DUBIO PRO REO
. MANUTENÇÃO DA SENTENÇA ABSOLUTÓRIA. RECURSO DESPROVIDO.

I. Caso em exame

1.

Apelação criminal interposta pelo Ministério Público contra sentença proferida pelo Juízo da 5.a Vara Criminal de Cuiabá/MT, que absolveu o réu da imputação do crime de roubo majorado (art. 157, §2.o, I e II, do CP), por insuficiência de provas.

II. Questão em discussão

2.

A questão em discussão consiste em determinar: (i) se o reconhecimento extrajudicial realizado pela vítima, isoladamente, é suficiente para embasar a condenação; (ii) se o depoimento do policial militar, baseado em informações de terceiros, pode fundamentar juízo condenatório; (iii) se a dúvida quanto à autoria impõe a aplicação do princípio do
in dubio pro reo
.

III. Razões de decidir

3.

A autoria delitiva não restou suficientemente comprovada, pois a prova testemunhal judicial restringe-se a depoimento indireto de policial militar, fundado em relatos de terceiros.

4.

O reconhecimento extrajudicial realizado pela vítima não foi corroborado por outros elementos de prova colhidos sob o crivo do contraditório.

5.

A ausência de confirmação judicial da versão da vítima, aliada à inexistência de bens subtraídos em poder do réu e à narrativa confusa dos fatos, impõe a prevalência do princípio do
in dubio pro reo
.

6.

A jurisprudência do STJ e deste Tribunal reconhece que depoimentos indiretos, desacompanhados de outros elementos seguros, não são suficientes para embasar condenação penal.

IV. Dispositivo e tese

7.

Recurso desprovido.

Tese de julgamento: "1. É inadmissível a condenação penal fundada exclusivamente em reconhecimento extrajudicial não confirmado em juízo ou em depoimentos indiretos desprovidos de corroboração probatória.
2. Persistindo dúvida razoável sobre a autoria delitiva, impõe-se a absolvição com fundamento no art. 386, VII, do CPP, em estrita observância ao princípio do
in dubio pro reo
."

Dispositivos relevantes citados:

CF/1988, art. 5o, incisos LIV e LVII; CP, art. 157, §2o, I e II; CPP, arts. 155, 386, VII.

Jurisprudência relevante citada:
STJ, HC 817.245/RJ, Rel. Min. Daniela Teixeira, Quinta Turma, j. 17/12/2024, DJEN 14/02/2025; STJ, REsp 2.109.511/SP, Rel. Min. Antonio Saldanha Palheiro, Sexta Turma, j. 06/02/2024, DJe 14/02/2024; TJMT, Ap. Crim. 0003751-79.2018.8.11.0002, Primeira Câmara Criminal, Rel. Des. Marcos Machado, j. 23/05/2023, DJE 29/05/2023.

R E L A T Ó R I O

APELANTE:

MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

APELADO:

EDIVALDO FRANCISCO DOS SANTOS

RELATÓRIO

EXMO. SR. DES. GILBERTO GIRALDELLI

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de apelação criminal interposto pelo
MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO
contra a sentença proferida pelo d. Juízo da 5.a Vara Criminal da Comarca de Cuiabá/MT nos autos da ação penal n.o 0020978-93.2017.8.11.0042, na qual
Edivaldo Francisco dos Santos
foi
absolvido
da imputação de prática do crime previsto no
artigo 157, §2.o, incisos I e II, do Código Penal
, por insuficiência de provas.

Nas razões recursais encartadas sob o ID 274973868, o
Parquet
requer a
condenação
do recorrido nos termos da denúncia, sustentando que o conjunto probatório constante dos autos é suficiente para demonstrar a autoria delitiva, especialmente diante da sua detenção no local dos fatos, do reconhecimento extrajudicial realizado pela vítima e da declaração prestada em juízo pelo policial militar responsável pelas diligências.

Em contrarrazões vistas no ID 274973884, o apelado
Edivaldo Francisco dos Santos
rebate os argumentos acusatórios e requer seja negado provimento ao recurso.

Instada a se manifestar, a d. Procuradoria-Geral de Justiça, por meio do parecer constante do ID 282258354, opina pelo
desprovimento
do apelo ministerial.

É o relatório.

À douta Revisão.

V O T O R E L A T O R

VOTO

EXMO. SR. DES. GILBERTO GIRALDELLI (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Inicialmente, cumpre reconhecer que o recurso em apreço é
tempestivo
, foi interposto por quem tinha
legitimidade
para fazê-lo, e o meio de impugnação empregado afigura-se
necessário
e
adequado
ao alcance da finalidade colimada, motivos por que, estando presentes os requisitos objetivos e subjetivos para a sua admissibilidade,
CONHEÇO
do apelo manejado pelo
MINISTÉRIO PÚBLICO ESTADUAL
.

Consta dos autos que o recorrido
EDIVALDO FRANCISCO DOS SANTOS
foi
denunciado
pela suposta prática do
crime de roubo duplamente majorado (art. 157, §2.o, incisos I e II, do Código Penal)
, descrito na exordial acusatória nos seguintes termos,
in verbis
:

“(...)

no dia
03 de junho de 2017
, por volta das
18:00 horas
, NUMA PRAÇA SITUADA NO BECO DO CANDEEIRO, REGIÃO CONHECIDA POR SER FREQUENTADA POR USUÁRIOS DE DROGAS, NO CENTRO DESTA URBE E COMARCA DE CUIABÁ, mediante concurso de pessoas e violência exercida com emprego de arma (pedra), o denunciado
EDIVALDO

subtraiu para si
uma carteira de bolso contendo o valor em espécie de R$1.485,00 (hum mil, quatrocentos e oitenta e cinco reais), um RG, um CPF, um título de eleitor e vários cartões de vistas, tudo de propriedade da
vítima RENATO CRISTINO
.

Os autos demonstram que o acusado
agiu em concluiu com outros sete comparsas por ora não identificados
(fls. 05).

Desponta do caderno processual que o Denunciado e
seus sete comparsas abordaram o Ofendido e, usando uma pedra, lhe desferiram um golpe na cabeça.

Em seguida,
uma das comparsas subtraiu a carteira da vítima
, que estava em um dos seus bolsos da calça, que, inclusive, foi rasgada com a ação delitiva,
e foragiu do local do crime
(fls. 05).

O denunciado
EDIVALDO entrou em luta corporal com a vítima, contudo acabou detido por ela
(fls. 05).

Os policiais militares o prenderam em flagrante delito (fls. 11).

Interrogado pelo delegado de polícia, Ele permaneceu em silêncio (fls. 08/09).

O Acusado foi reconhecido como sendo o autor do grave delito patrimonial (fls. 05 e 06).

Os bens subtraídos por Ele não foram apreendidos, sendo que tudo foi avaliado de forma indireta, no total de R$ 1.585,00 (hum mil, quinhentos e oitenta e cinco reais) (...).”
(
sic
– Denúncia, ID 274973868 - Pág. 1 e ss.).

Após a regular instrução do feito, o magistrado
a quo
julgou
improcedente
a pretensão punitiva estatal e
absolveu
o recorrido
EDIVALDO FRANCISCO DOS SANTOS
, com fundamento no art. 386, inciso VII, do Código de Processo Penal.

À guisa de contextualização, transcreve-se a seguir breve excerto da
sentença
absolutória
,
in verbis
:

“(...) Depreende-se dos autos que o conjunto de provas angariado na fase instrutória resumiu-se na oitiva da testemunha policial militar e no interrogatório do réu, o que revela insuficiente para condenar o acusado.

Conforme todo o exposto acima, em análise aos depoimentos prestados, seja na fase inquisitorial, seja na fase judicial e documentação carreada, a nosso ver, não existem elementos de prova suficientes para decretar um pleito condenatório do réu
.

Não podemos olvidar que o fato de restringir-se a prova oral a depoimento de autoridade policial e seus agentes não desautoriza a condenação,
mas o fato é que o testemunho do policial militar teve por base tão somente informações de populares apontando o réu como um dos autores do assalto
. Tal prova não se apresenta capaz de embasar uma condenação.

Ora, o depoimento da vítima se deu unicamente em sede inquisitorial, enquanto o depoimento em juízo do policial militar responsável pela prisão do acusado, o qual não se questiona a veracidade de suas palavras, se deu com base em informações colhidas de populares
. Estes, que seriam testemunhas oculares dos fatos, não vieram a juízo prestar depoimentos.

Dessa forma,
a rigor, não houve qualquer prova produzida em juízo, pois o próprio depoimento do policial militar apenas confirmou a versão apresentada por populares
. (...)”
(
sic
– Sentença, ID 274973870 - Pág. 67).

Contextualizado o fato, passo à análise da pretensão recursal.

- Da pretensa condenação do apelado, nas sanções do art. 157, incisos I e II, do Código Penal:

Nos termos relatados, o Ministério Público sustenta que a prisão do recorrido no local dos fatos, o reconhecimento realizado pela vítima na fase policial e o depoimento prestado em juízo por policial militar são suficientes para demonstrar a autoria delitiva a ele atribuída.

Sem razão
, contudo.

A
materialidade delitiva
restou comprovada por meio do auto de prisão em flagrante (ID 274973868 - Pág. 8), do boletim de ocorrência (ID 274973868 - Pág. 17), do auto de avaliação indireta (ID 274973868 - Pág. 32) e do relatório policial (ID 271039887 - Pág. 35).

Por outro lado, após minuciosa análise dos elementos de convicção que instruem o caderno processual, tal como registrado na r. sentença absolutória, deparo-me com
dúvida instransponível acerca da
autoria delitiva

imputada ao apelado
EDIVALDO FRANCISCO DOS SANTOS
, a ensejar a incidência do aforismo
in dubio pro reo
.

Com efeito, o ofendido
Renato Cristino Ferreira
relatou,
em sede extrajudicial
, que, ao se dirigir à região do Morro da Luz, foi abordada por oito indivíduos. Ainda assim, tentou reagir à ação delituosa, ocasião em que um dos agressores arremessou uma pedra contra sua cabeça. Ressaltou que, nesse momento,
uma mulher subtraiu sua carteira
, após o que conseguiu conter um único integrante do grupo que não logrou êxito na fuga, entregando-o à guarnição policial que transitava pelo local. Após descrever o
modus operandi
do crime, procedeu ao
reconhecimento pessoal
, atribuindo ao recorrido a autoria do delito patrimonial em questão (ID 274973868 – Pág. 11/12).

Verifica-se dos autos que
a vítima não foi localizada durante a fase instrutória
(ID 274973868 – Pág. 148), razão pela qual colheu-se exclusivamente o depoimento
judicial
do policial militar
Valter Oliveira Cavalcante Filho
, o qual relatou, em apertada síntese, que se encontrava em patrulhamento de rotina quando foi acionado por
populares
. Ao chegar ao local indicado, deparou-se com
duas pessoas em luta corporal
, sendo informado de que uma delas havia sido vítima de roubo e a outra seria um dos autores do crime.

Acrescentou que
os populares relataram que diversos dependentes químicos seguraram a vítima para subtrair-lhe a carteira
, ocasião em que também a teriam lesionado com um golpe de pedra. Destacou, ainda, que,
durante a diligência, a vítima afirmou que o recorrido estaria em unidade de desígnios com o grupo que a abordara
, motivo pelo qual decidiu detê-lo até a aproximação da guarnição.

No cenário delimitado, denota-se que o acervo probatório é
insuficiente
para prolação de édito condenatório, pois, a despeito de os depoimentos de policiais militares serem de especial valia para elucidação de crimes,
in casu
,
não contêm segurança necessária para prolação de édito condenatório
.

Tal conclusão se impõe porque
o policial militar não ratificou o reconhecimento extrajudicial efetuado pela vítima
e, ademais, o seu depoimento
delineou um contexto fático nebuloso
,

não só diante da
multiplicidade de indivíduos
e da
precariedade de evidências quanto à unidade de desígnios
entre todos eles, mas, principalmente, porque
suas declarações foram construídas a partir de informações repassadas, ainda no curso da diligência, pela vítima e por terceiros que ali se encontravam
.

Como é cediço, o ordenamento jurídico posiciona-se no sentido de que
não é admissível a condenação fundamentada exclusivamente em prova testemunhal indireta
, especialmente quando não identificadas as fontes originais das informações
ou ausentes outros elementos que lhes deem respaldo
, haja vista que os dizeres apresentados não decorrem da percepção direta do depoente, mas sim do que lhe foi relatado por terceiro, o que naturalmente compromete sua fidedignidade.

Sobre a temática, colaciona-se a jurisprudência do c. STJ,
in verbis
:

“(...) 4. No presente caso,
a condenação foi baseada exclusivamente nos depoimentos de policiais que relataram informações fornecidas pela vítima na fase policial, o que contraria o disposto no art. 155 do CPP.

5.
O testemunho indireto dos policiais, sem a confirmação judicial das declarações da vítima ou de outros elementos probatórios colhidos sob o contraditório, não é suficiente para fundamentar a condenação
, configurando ilegalidade flagrante
”.

(STJ - HC n. 817.245/RJ, relatora Ministra Daniela Teixeira, Quinta Turma, julgado em 17/12/2024, DJEN de 14/2/2025) - Destaquei.

No mesmo sentido já decidiu esta c. Terceira Câmara Criminal,
in verbis
:

“(...) 3.
As provas colhidas em juízo não são suficientes para amparar o decreto condenatório, uma vez que a vítima não foi inquirida e as testemunhas ouvidas, que são policiais militares, apresentaram relatos indiretos baseados em informações obtidas na fase inquisitorial
.”.
(N.U 0005768-65.2018.8.11.0042, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, GILBERTO GIRALDELLI, Terceira Câmara Criminal, Julgado em 19/02/2025, Publicado no DJE 21/02/2025) – Destaquei.

Ad argumentandum tantum,
observa-se que
nenhum bem pertencente à vítima foi encontrado na posse do recorrido
, o qual, em juízo,
negou
expressamente a prática delitiva, alegando que, no momento do ocorrido, encontrava-se em um beco fazendo uso de substâncias entorpecentes, tendo apenas presenciado o ataque à vítima, supostamente praticado por aproximadamente cinco indivíduos.

Ainda segundo sua versão, ao dirigir-se a um bar nas imediações,
foi surpreendido pela própria vítima
,
que o agarrou pelo pescoço e manteve tal comportamento até a chegada da autoridade policial
. Acrescentou, ainda, que diversas pessoas presentes no local relataram aos policiais que
ele não havia participado da ação criminosa
, declarações estas que, entretanto, não foram consideradas pela guarnição no momento da prisão.

Com efeito, constata-se que o acervo probatório
não se revela suficientemente conclusivo quanto à autoria delitiva
, razão pela qual, embora subsista a possibilidade de envolvimento do recorrido no crime em apuração, mostra-se acertada a sua absolvição. Isso porque, como amplamente reconhecido, a
prolação de sentença condenatória exige a formação de juízo de certeza acerca da responsabilidade penal do acusado
, sendo
inadmissível a condenação amparada em dúvida.

Tal exigência decorre do princípio constitucional da presunção de inocência, segundo o qual
incumbe à acusação demonstrar, de forma inequívoca, a responsabilidade criminal do réu
, para além de qualquer dúvida razoável. Em outras palavras, persistindo
incerteza quanto à autoria do delito, impõe-se a absolvição
, na medida em que, em sede de juízo ponderativo, é manifestamente preferível absolver um culpado a condenar um inocente, em fiel observância ao brocardo jurídico
in dubio pro reo
.

Nesse sentido é a jurisprudência do c. STJ e deste e. TJMT,
in verbis
:

“(...) 5.
Insta salientar que a avaliação do acervo probatório deve ser balizada pelo princípio do favor rei
.
Ou seja, remanescendo dúvida sobre a responsabilidade penal do acusado,

imperiosa será a sua absolvição, tendo em vista que sobre a acusação recai o inafastável ônus de provar o que foi veiculado na denúncia”
.
(
STJ
- REsp n. 2.109.511/SP, relator Ministro Antonio Saldanha Palheiro, Sexta Turma, julgado em 6/2/2024, DJe de 14/2/2024.) – Destaquei.

“(...) A condenação apenas pode ser decretada se, e somente se, os elementos probatórios produzidos se apresentarem com um grau de elevada segurança e confiabilidade, de tal modo que enraízem no juízo motivos para crer que seu conteúdo é verdadeiro, ou ao menos com uma probabilidade de tal ordem que se permita dizer, acima de qualquer dúvida, a ocorrência do fato criminoso e do autor dele.”
(TJMT, AP NU 0003751-79.2018.8.11.0002) (...)”.
(
TJMT
- N.U 0002218-98.2015.8.11.0064, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, MARCOS MACHADO, Primeira Câmara Criminal, Julgado em 23/05/2023, Publicado no DJE 29/05/2023) – Destaquei.

Diante de tais considerações, e à luz do princípio da persuasão racional, entendo que as provas produzidas em ambas as fases processuais se revelam insuficientes para comprovar a autoria do delito imputado ao apelado, razão pela qual, em consonância com o parecer ministerial,
impõe-se a manutenção da sentença absolutória
, com fundamento na insuficiência de provas.

CONCLUSÃO:

Ante o exposto, conheço do recurso de apelação criminal interposto pelo
MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO
e, no mérito,
NEGO-LHE PROVIMENTO
, persistindo incólumes os termos da r. sentença absolutória proferida pelo d. Juízo da 5.a Vara Criminal da Comarca de Cuiabá/MT nos autos da ação penal no 0020978-93.2017.8.11.0042.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 09/06/2025